Tribunal: TJDFT
Processo: 0721721-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO QUANTO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO POR OCASIÃO DO SINISTRO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. INCIDÊNCIA A PARTIR DO FATO ENSEJADOR DA INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDAMENTE ARBITRADOS.
1. O seguro DPVAT tem por escopo a indenização por danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, em razão de morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares. Seu pagamento cabe, de forma compulsória, às empresas seguradoras conveniadas, que devem efetuá-lo mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.
2. Nos termos da Súmula 257, do STJ, “a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”. Tal exegese aplica-se, inclusive, nos casos em que a vítima do acidente de trânsito é o proprietário do veículo, que se encontra inadimplente.
3. A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula 474, STJ). Tal entendimento foi, posteriormente, corroborado, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmando-se a seguinte tese: “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.” (REsp 1.246.432/RS, 2a Seção, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino).
4. O termo inicial de incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT é a data do evento danoso- acidente de trânsito, ocasião em que o segurado efetivamente sofreu o dano apto a ensejar a correspondente indenização.
5. O artigo 86, do Código de Processo Civil estabelece a distribuição proporcional das custas e honorários advocatícios, na medida do êxito ou não de cada parte no processo.
6. Apelação conhecida e desprovida.